Tribunal: STF
Processo: RE 91490
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-08
Data de publicação: 1979-12-08

Ementa:
CRIME CONTINUADO EM ROUBOS QUANDO DIVERSAS AS VITIMAS -
ADMISSIBILIDADE. TENDO SIDO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE O
RÉU PRATICOU TRES CRIMES DE ROUBO, INADMISSIVEL E A CONDENAÇÃO POR
UM ÚNICO DELITO, SOB O FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DA CONTINUIDADE
DELITIVA, MESMO PORQUE, INEXISTINDO RECURSO DE APELAÇÃO POR PARTE DA
ACUSAÇÃO, INVIAVEL ERA, NO CASO, O RECONHECIMENTO DO CONCURSO
MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.